Tribunal: TJSP
Processo: 2086805-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Execução - Embargos - Decisão que indefere pedido formulado pelo embargante de gratuidade de justiça – Todos os elementos constantes dos autos indicam no sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade ao recorrente, ou dificuldade momentânea a autorizar diferimento do recolhimento das custas a final - Possibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Execução - Embargos - Decisão que indefere pedido formulado pelo embargante de gratuidade de justiça – Todos os elementos constantes dos autos indicam no sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade ao recorrente, ou dificuldade momentânea a autorizar diferimento do recolhimento das custas a final - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086805-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTÔNIO
JADIR MIRANDA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086805-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13993 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2086805-24.2020.8.26.0000
Agravante: Antônio Jadir Miranda
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca de São Paulo Foro Central 35a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13993
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Execução -
Embargos - Decisão que indefere pedido formulado pelo
embargante de gratuidade de justiça
Todos os elementos
constantes dos autos indicam no sentido de inexistência de
hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade ao
recorrente, ou dificuldade momentânea a autorizar diferimento do
recolhimento das custas a final - Possibilidade de novo pedido de
gratuidade no caso de superveniência de despesa processual
incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC
Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e
observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos dos embargos opostos pelo agravante à execução ajuizada pelo agravado,
indeferiu o pedido formulado pelo embargante de gratuidade de justiça.
Sustenta o agravante que demonstrou sua hipossuficiência
financeira pelos documentos juntados aos autos. Pleiteia a concessão da benesse legal, ou o
diferimento de custas ao final do processo.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pelo embargante ao
fundamento de que:
“Vistos. Apesar de não ter juntado a declaração de imposto de
renda do ano-calendário 2018, a de 2017 revela que o embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086805-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13993 - GC
3
auferiu rendimentos que ultrapassaram R$78.000,00, além de
ostentar patrimônio que supera R$ 2.700.000,00 em imóveis e
propriedades rurais. Estes elementos por certo afastam a alegada
hipossuficiência financeira”
Declaratórios rejeitados com a seguinte motivação.
“Vistos. Recebo os embargos declaratórios, pois são tempestivos.
No mérito, deixo de dar-lhes provimento. Verifica-se que a parte
embargante, inconformada, tenta reabrir a discussão para
modificar o que se decidiu, o que é vedado na espécie porque
ausentes quaisquer dos pressupostos dos embargos de declaração
previstos no art. 1022 do CPC.No tocante à narrativa relacionada
à Covid-19, não há nenhuma determinação legal isentando as
partes do recolhimento de custas, como mencionado pelo
embargante no item 18 de fls. 192.Assim, rejeito os embargos de
declaração.Recolha o autor as custas de distribuição em cinco
dias, sob pena de extinção. Intime-se”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da parte,
uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade, caso existam
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
No entanto, na hipótese dos autos há elementos que evidenciam a
falta dos pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois, pelo que se vê no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086805-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13993 - GC
4
IRPF do exercício de 2018, ano calendário 2017, está declarado vultoso patrimônio (fls.
190/205), e da atividade induvidoso é recebimento de rendimentos, elementos a evidenciar
que tem condições de arcar com custas desta demanda sem prejuízo do sustento próprio e
da família.
Assim, vê-se que não há comprovação da alegada hipossuficiência
econômica, conforme expressamente exige o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
De tal modo, os elementos constantes dos autos indicam no sentido
de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade ao embargante
agravante, ou dificuldade momentânea a autorizar diferimento do recolhimento das custas a
final, razão pela qual se confirma a decisão agravada, e se determina ao agravante que
recolha taxa judiciária e custas deste recurso, pena de inscrição na dívida ativa do Estado,
observando o juízo “a quo” as NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá o agravante propor novo pedido
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)